Tribunal: TCU
Processo: 015.841/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2081/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) considerar cumpridos os itens 9.11 e 9.12 do Acórdão 1849/2018-TCU-Plenário ; e b) apensar o presente processo ao TC Processo 044.289/2012-0 , nos termos dos arts. 169, inciso I, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 015.841/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Universidade Federal do Ceará (07.272.636/0001-31). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Ceará. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.